Tribunal: TJSP
Processo: 2212934-11.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação indenizatória. Seguro habitacional. Decisão que afastou as preliminares alegadas em contestação e saneou o processo. Inconformismo. Cabimento parcial. Competência. Necessidade de intimação da Caixa Econômica Federal para manifestar interesse de intervir no feito. Prazo prescricional. Vícios construtivos que se prolongaram no tempo, de caráter contínuo e permanente.

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação indenizatória. Seguro habitacional. Decisão que afastou as preliminares alegadas em contestação e saneou o processo. Inconformismo. Cabimento parcial. Competência. Necessidade de intimação da Caixa Econômica Federal para manifestar interesse de intervir no feito. Prazo prescricional. Vícios construtivos que se prolongaram no tempo, de caráter contínuo e permanente. Impossibilidade de precisar a data do fato gerador da pretensão. Denunciação da lide. Incompatibilidade com o Código de Defesa do Consumidor. Introdução de fatos novos na ação originária. Impossibilidade. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000179803
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2212934-11.2019.8.26.0000, da Comarca de Ipuã, em que é agravante
COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS, são agravados MARIA JOSEFINA
DE ALMEIDA MATEUS, SOLANGE DE OLIVEIRA E OLIVEIRA, VALCI
APARECIDO MATEUS JUNIOR, JOSÉ OSMIR DE SOUSA, ROGÉRIO LEME
SANTANA DE OLIVEIRA, ANDRÉIA APARECIDA ROMANATO SOUZA,
VALTEIR MORAES MEDEIROS e SIRLENE DE SOUZA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 11 de março de 2020
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2212934-11.2019.8.26.0000 - Ipuã - VOTO No 25.076 2/7
Agravo de
Instrumento n°: 2212934-11.2019.8.26.0000
Agravante(s):
Companhia Excelsior de Seguros
Agravado(s):
Maria Josefina de Almeida Mateus
Comarca:
Ipuã - Vara Única
1a Instância:
1000292-12.2019.8.26.0257
Juiz:
Anderson Valente
Voto no
25.076
EMENTA. Agravo de instrumento. Ação indenizatória.
Seguro habitacional. Decisão que afastou as preliminares
alegadas em contestação e saneou o processo. Inconformismo. Cabimento parcial. Competência.
Necessidade de intimação da Caixa Econômica Federal
para manifestar interesse de intervir no feito. Prazo
prescricional. Vícios construtivos que se prolongaram no
tempo, de caráter contínuo e permanente. Impossibilidade
de precisar a data do fato gerador da pretensão.
Denunciação da lide. Incompatibilidade com o Código de
Defesa do Consumidor. Introdução de fatos novos na ação
originária. Impossibilidade. Recurso parcialmente provido.
Agravo de instrumento interposto contra decisão de
fls. 889/891 dos autos de origem que, nos autos de ação de indenização
securitária, afastou as preliminares alegadas em contestação e saneou o
processo.
A agravante pretende a reforma da decisão pelas
razões de fls. 1/35.
Recurso processado com a atribuição parcial de
efeito suspensivo (fls. 960/961) e respondido (fls. 967/1009).
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2212934-11.2019.8.26.0000 - Ipuã - VOTO No 25.076 3/7
Em consonância com o entendimento fixado pelo C.
Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema (Recursos Especiais
Repetitivos n. 1.091.363/SC e 1.091.393/SC), nas ações de indenização de
seguro habitacional de mutuários do Sistema Financeiro de Habitação
SFH é necessária a intimação da Caixa Econômica Federal - CEF para
que se manifeste sobre a existência de interesse em participar da lide.
A princípio, o C. Superior Tribunal de Justiça
estabeleceu a necessidade de duas condicionantes para o ingresso da
Caixa Econômica Federal no feito e o deslocamento da competência: a)
demonstração de que o contrato de financiamento imobiliário com
cobertura do SH/SFH (ramo 66) tenha sido celebrado entre 02/12/1988 e
29/12/2009, e b) demonstração documental do risco efetivo de
comprometimento do FCVS e da reserva técnica FESA.
Contudo, recentemente, o C. STJ adotou postura
menos rígida a respeito dos critérios fixados para determinar a remessa
dos autos à Justiça Federal, amenizando a necessidade de prévia
demonstração do prejuízo ou risco ao FCVS e suas subcontas, bem como
flexibilizando o período que admite a intervenção da CEF nos feitos em
que se discute contrato de financiamento imobiliário com cobertura do
SH/SFH (ramo 66).
Nesse sentido, confira-se:
CC n. 132.749-SP Diante das informações apresentadas
pela CEF de que todas as apólices relativas aos contratos
firmados são pertencentes ao Ramo 66 (público) e com base
na atual legislação que rege o Sistema Financeiro da
Habitação (SFH) e a administração do FCVS, verifica-se
que a CEF possui o dever legal de atuar em todos os feitos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2212934-11.2019.8.26.0000 - Ipuã - VOTO No 25.076 4/7
que versem sobre o Seguro Habitacional, sem exigir prévia
demonstração de prejuízo ou risco ao FCVS e suas
subcontas. Condicionar a atuação da CEF nos feitos que
versem sobre ações de indenizações securitárias à prévia
comprovação de prejuízos ao FCVS afigura-se, além de
empecilho para o exercício de uma atribuição legal,
também violação do art. 5o, LXXIX, da Constituição
Federal, pois impede o acesso da CEF e da União à Justiça.
(Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, j. 25.05.2015)
AREsp n. 363.451/PE Administrativo. Processual civil.
Sistema
financeiro
de
habitação
-
SFH.
Seguro
habitacional. Possível utilização de recursos do fundo de
compensação das variações salariais - FCVS. Legitimidade
da Caixa Econômica Federal. Competência da Justiça
Federal para examinar a existência de interesse jurídico.
Súmula
150/STJ.
Decisão
recorrida
contrária
à
jurisprudência desta Corte. Agravo conhecido para dar
provimento ao recurso especial. (...) O cerne da discussão
preliminar é a competência da Justiça Federal para
processamento e julgamento do feito, ante a possibilidade
de utilização de recursos do Fundo de Compensação das
Variações Salariais - FCVS, razão pela qual há interesse
jurídico da Caixa Econômica Federal na demanda. O
Tribunal de origem, ao debruçar-se sobre a questão,
decidiu que não há interesse da CEF na demanda, nos
seguintes termos (fls. 826-827, e-STJ): "Em últimas
palavras, existem dois tipos de apólices: ramo 66
(garantido pelo FCVS) e ramo 68 (sem garantia de
FCVS). No primeiro caso, se o contrato foi assinado antes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2212934-11.2019.8.26.0000 - Ipuã - VOTO No 25.076 5/7
de 1988, não há possibilidade de intervenção da CAIXA e
se o contrato foi assinado entre 1988 e 2009, a CAIXA
somente poderá ser admitida no processo na qualidade de
assistente simples, desde que comprove o esgotamento dos
recursos
privados
existentes
nos
prêmios,
conta
movimento e reserva técnico, ou seja, se provar que a
situação é de colapso financeiro." Ocorre que, intimada a
manifestar-se, a Caixa Econômica Federal admite
expressamente o seu interesse na lide, nos seguintes
termos: "Em consulta ao cadastro dos mutuários, verificou-
se que as apólices de EFRAIM DE SOUZA SANTOS E
OUTROS são públicas, pertencentes ao ramo 66,
ensejando, assim, a necessidade de ingresso desta Empresa
Pública na lide, conforme disposto na Lei n°. 12.409/11 e
da Resolução CCFCVS n°. 297/11. Dessa maneira, requer
a CAIXA o seu ingresso na lide, bem como a remessa dos
autos à Justiça Comum Federal, para processamento e
julgamento do feito" (fl. 1033, e-STJ). Destarte, o acórdão
recorrido deve ser reformado, porquanto discrepa da
jurisprudência desta Corte, a qual é firme no sentido de
que, nas lides em que o objeto da discussão é contrato de
seguro adjeto a mútuo habitacional, em que a Caixa
Econômica Federal manifesta o seu interesse na lide em
razão de eventual utilização de recursos do Fundo de
Compensação das Variações Salariais - FCVS, compete à
Justiça Federal decidir acerca do interesse jurídico da
referida empresa pública no processo. Note-se que, no caso,
ao encaminhar o processo à Justiça Federal, não está sendo
decidido que esta é competente para julgar o feito, mas,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2212934-11.2019.8.26.0000 - Ipuã - VOTO No 25.076 6/7
apenas, permitindo-lhe averiguar se, no caso concreto, a
CEF deve figurar no polo passivo da demanda, a teor da
Súmula 150/STJ. (Rel. Min. HUMBERTO MARTINS,
j. 21/08/2015)
No caso, ainda não houve a intimação da Caixa
Econômica Federal, de modo que ela deverá ser intimada para que
manifeste, no Juízo a quo, o interesse de intervir no feito.
Quanto à prescrição, os alegados vícios construtivos
se prolongam no tempo, ou seja, os danos físicos existentes no imóvel são
de caráter contínuo e permanente, não havendo como precisar a data do
fato gerador da pretensão para estabelecer o termo inicial do prazo
prescricional. No caso, não há evidências concretas do termo inicial dos
danos, razão pela qual foi correta a rejeição da prescrição.
Por outro lado, é entendimento dominante da
jurisprudência e doutrina que a denunciação da lide, em regra, não é
cabível nos processos em que se discute relação de consumo, nos termos
do art. 88 do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido:
“O nosso sistema processual permite que o direito de
regresso, desde que decorra ele só do fato da sucumbência numa ação, sem,
portanto, a necessidade de intromissão de um outro fundamento, de uma outra
causa de pedir, seja postulado na própria ação originária [...] A denunciação da
lide, todavia, foi vedada para evitar que a tutela jurídica processual dos
consumidores pudesse ser retardada e também porque, em regra, a dedução dessa
lide incidental será feita com a invocação de uma causa de pedir distinta. Com
isso, entretanto, não ficará prejudicado o comerciante, que poderá, em seguida ao
pagamento da indenização, propor ação autônoma de regresso nos mesmos autos
da
ação
originária”
(ADA
PELLEGRINI
GRINOVER;
KAZUO
WATANABE; NELSON NERY JUNIOR. “Código de Defesa do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2212934-11.2019.8.26.0000 - Ipuã - VOTO No 25.076 7/7
Consumidor. Comentado pelos autores do anteprojeto”.Vol. II, 10a edição, Rio
de Janeiro, Forense, 2011, comentários ao artigo 88, p.123)
No caso, por se tratar de demanda que versa sobre
relação de consumo, incabível a denunciação da lide ou o chamamento ao
processo da construtora e do agente financeiro.
Ademais, o pedido de denunciação da lide implica a
introdução de fatos novos na ação originária. Nessa hipótese, a
denunciação da lide, com a consequente instauração de lide incidental,
traria prejuízos aos consumidores, retardando demasiadamente a tutela
jurídica processual dos consumidores, contrariando a própria finalidade
da denunciação da lide de conferir celeridade e economia ao processo.
Por estas razões, a decisão agravada deve ser
reformada apenas para determinar a intimação da Caixa Econômica
Federal para que manifeste, no Juízo a quo, o interesse de intervir no feito.
Ante o exposto, meu voto dá parcial provimento ao
recurso, nos termos acima consignados.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator